Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, para se manifestar quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais (TÂNIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS, THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA e UMBERTO LUIZ MAGALHAES - ID: 28872831 e 29966746). Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador